Tribunal: CARF
Processo: 10120.011765/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011765/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.704 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A
TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA.
A imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita às
contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições
destinadas a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora) e
Renata Toratti Cassini, que deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. Votou pelas conclusões a Conselheira
Renata Toratti Cassini.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 385 a 401), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011765/2009-17
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

DEBCAD no 37.246.247-2 (fls. 5 a 43), consolidado em 04/11/2009, relativo às contribuições
devidas à Terceiros – Outras Entidades incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados,
no período de 01/2006 a 12/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 73 a 85) que o lançamento foi realizado porque a
contribuinte não possui o Ato Declaratório de Isenção Previdenciária, em que pese possuir o
CEBAS.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ISENÇÃO
Não goza de isenção das contribuições previdenciárias o sujeito passivo que não é
titular de direito adquirido e que teve o seu pedido de isenção indeferido, nos termos da
Lei.
DIREITO ADQUIRIDO
A melhor interpretação a ser dada ao disposto no §1° do artigo 55, da Lei n° 8.212/1991
(direito adquirido), é aquela que garante às entidades isentas pela Lei n° 3.577/1959,
que continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei n° 1.575/1977, o direito de
não precisarem requerer novamente a isenção ao Poder Público, devendo, contudo,
adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação, sob pena de perda da benesse.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em (?) e apresentou Recurso Voluntário
em 05/05/2010 (fls. 411 a 433) sustentando, em síntese, que preenche os requisitos necessários
para usufruir da imunidade tributária.

Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade tributária
O recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal e que possui o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS).
A DRJ concluiu que a recorrente não goza de isenção por não ser titular de direito
adquirido e porque não teve seu pedido de isenção deferido, conforme exigência do § 1o do art.
55 da Lei no 8.212/91.
Pois bem.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p 173) xp c qu “P s d n m
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us d p v s ‘ s n s’ é mp p Nã s d b n fício fiscal, mas de verdadeira
mun d d , c nf m já c nh c u STF n ADI 2 028” 2
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL
-
ENTIDADE
DE
FINS
ASSISTENCIAIS,
FILANTRÓPICOS
E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195,
§ 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição
para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social,
com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os
requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já
identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de
uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade
executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito
inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente
distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é
assegurado no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ
19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
A c m n d sp s çã d § 7o d 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p 210) nf z qu “ p s d
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
mp ss b d d d c b nç d bu ”
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26214 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN5.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):

3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
5 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/916, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
No presente caso, a recorrente apresentou o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) às fls. 65 a 69 e conforme ressaltado pela Fiscalização e pela
decisão recorrida.
Ademais, em consulta ao Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social em Saúde – SISCEBAS7, verifica-se a validade do CEBAS conferido à
recorrente em todo o período relacionado ao lançamento.

Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração em análise.

6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
7 http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/WebApplication/consultaPublicaPorCnpj.php
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

2. Das Contribuições Devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos)
Revendo posicionamento anterior já manifestado perante esse Conselho, entendo
que a imunidade tributária que faz a entidade beneficente alcança as contribuições devidas a
Terceiros.
O Supremo Tribunal Federal já assentou, ao analisar a imunidade recíproca dos
entes políticos, que, apesar do art. 150, VI, alínea a, d CF, s f “p môn , nd
s v ç s”, p çã c ns uc n nã s s ng s mp s s sobre o patrimônio, sobre a
renda e sobre os serviços do ente imune, alcançando todo e qualquer imposto que os entes
políticos figurem como contribuinte de direito.
A Suprema Corte afirmou que a aplicabilidade da imunidade deve observar alguns
requisitos, conforme sintetiza a ementa do RE no 253.472:
(...) Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade
tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem
prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais:
1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados
na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação
poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto
ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao
ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas,
independentemente do contexto.
1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o
patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por
apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia
política.
1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios
da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em
princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios
próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor
preponderante. (...)
(RE 253472, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010, PUBLIC 01-02-2011)
O caso aqui analisado não se refere a imunidade mas, sim, a isenção. Importa para
a análise a ratio decidendi extraída. Na ocasião, o Ministro Joaquim Barbosa concluiu que
tratava-s d p s çã d um s v ç púb c ( ss m c m n p s n c s ), c m “f n d d
de executar um mister que a C ns u çã bu u à p p Un ã ” (c m n p s n c s ),
sendo essas as razões da proteção constitucional.
A norma protetiva tem como finalidade assegurar a concretude das normas
constitucionais8.

8 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR.
POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE
MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS
GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE
CONCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao
Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa
utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo
ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais
importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6o, e em consonância com um dos objetivos
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

Hely Lopes Meirelles explica que, os serviços sociais u ôn m s sã “ d s
aqueles instituídos por lei, com personalidade de Direito Privado, para ministrar assistência ou
ensino a certas categorias sociais ou grupo profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por
dotações orçamentárias ou por contribu çõ s p f sc s” (2003, p 362)
C n bu H y L p s M s: “nã n g m dm n s çã d n m
indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, atividades e
s v ç s qu h sã buíd s”
Maria Sylvia Zan D P ss qu “ ss s n d d s nã p s m s v ç
público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse público (serviços não
xc us v s d Es d )” (2011, p 505)
Importa observar que o art. 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/98, dispõe que estão
isentas do recolhimento da contribuição social ao salário educação as organizações
hospitalares e de assistência social que atendam os requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/91, como é a hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacífico de que a isenção
conferida pela Lei no 2.613/35 abrange não somente os impostos, mas também as contribuições.
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO (...) V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla
isenção tributária às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - ,
seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp n. 1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
VI - Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material, a fim de
conhecer parcialmente do recurso especial e nesta parte dar-lhe provimento para fins de
reconhecer a isenção da parte recorrente.
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

fundamentais da República consagrados no artigo 3o, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e
erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento
Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa
Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio,
contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao
ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial
(PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo
formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas
constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA
884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial –
PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista n 150, VI, “ ”, d
Constituição Federal.
(RE 928902, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019)
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
SESC.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E AO INCRA. SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. QUOTA PATRONAL. ISENÇÃO. ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55.
(...)
IV. O Tribunal de origem, ao se manifestar pela isenção, em benefício do SESC, na
qualidade de serviço social autônomo, do pagamento do salário-educação, da
contribuição patronal, da contribuição ao INCRA e da contribuição ao PIS, com
base nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55, decidiu de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
AgInt no REsp 1.589.030/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 24/06/2016; AgInt no REsp 1.307.211/BA, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2016; AgRg no REsp 1.303.483/PE,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; REsp
301.486/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de
17/09/2001). (...)
(AgInt no REsp 1448097/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como entidade de
educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser beneficiário da isenção
prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. SERVIÇO SOCIAL
AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AO INCRA. FUNRURAL. ISENÇÃO. LEI N.o 2.613/55.
1. Os "Serviços Sociais Autônomos", gênero do qual é espécie o SENAI, são entidades
de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais.
2. A Lei n.o 2.613/55, que autorizou a União a criar a entidade autárquica denominada
Serviço Social Rural - S.S.R., em seu art. 12, concedeu à mesma isenção fiscal, ao
assim dispor: "Art. 12. Os serviços e bens do S.S.R. gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem da própria União".
3. Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC),
porquanto restou consignado no mesmo, in verbis: "Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12
desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio
(SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)." 4. É cediço na Corte que "o SESI,
por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e
por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está obrigado ao
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA", exegese esta que, por
óbvio, há de ser estendida ao SENAI (Precedentes: REsp n.o 220.625/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ de 20/06/2005; REsp n.o 363.175/PR, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 21/06/2004; REsp n.o 361.472/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
26/05/2003; AgRg no AG n.o 355.012/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
12/08/2002; e AgRg no AG n.o 342.735/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJ de 11/06/2001).
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/12/2005, DJ 06/03/2006, p. 223)
Igualmente é o entendimento dos Tribunais Regionais Federais quanto à ampla
isenção concedida à recorrente. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
SISTEMA
S.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ISENÇÃO. ART. 12 E ART. 13 DA LEI No
2.613/1955. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 55 DA LEI No
8.212/1991. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.. (...)
2. A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida pelos arts. 12 e 13
da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais Autônomos, dentre os quais o
SENAC, de forma que seu caráter de isento decorre diretamente dos dispositivos
citados, sendo desnecessária, portanto, a aferição de outros requisitos para sua fruição.
Aplicação da Súmula 83/STJ (AGRESP 141.760-1, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 10/11/2015).
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

3. Desnecessária a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social CEBAS ou o atendimento aos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
4. A Lei no 2.613/1955 estabelece a ampla isenção fiscal às entidades integrantes do
sistema S (SESI, SESC, SENAI e SENAC)" (AC 1001242-80.2018.4.01.4300, Rel.
Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva Reis, Oitava Turma, e-DJF1 de
08/01/2020).
5. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais -
SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às
contribuições (AC 0006945-08.2009.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal José
Amilcar Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 09/09/2016). (...)
(TRF1. Processo 1008778-92.2019.4.01.3400, Relator Des. Fed. Hercules Fajoses,
Publicado em 07/08/2020)
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS LEI No 8.212/91, ART. 22, I, II E III SERVIÇO
SOCIAL AUTÔNOMO NATUREZA JURÍDICA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECONHECIDA
LEI
No
2.613/95
APLICABILIDADE ATIVIDADE EMPRESARIAL INEXISTENTE HONORÁRIOS
DE ADVOGADO MAJORAÇÃO DEFERIDA.
1 Os serviços sociais autônomos, gênero do qual é espécie o SENAC, são entidades de
educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração
direta ou indireta, e que, assim, não podem ser equiparados à entidades empresariais
para fins fiscais. (REsp no 766.796/RJ Relator: Ministro Luiz Fux STJ Primeira Turma
Unânime D.J. 06/3/2006 pág. 223.)
2 A Lei no 2.613/1995 (art. 12 e 13) equipara, para fins fiscais, o patrimônio e a receita
de serviços do SESC aos da União, igualdade ficta que a 7a Turma desta Corte abona
(AGTAG no 2008.01.00.026673-1/PI e AMS no 1999.38.00.032489-2/MG), até porque
o STF (RE no 235.737/SP) orienta que o SENAC (entidade de idêntica natureza)
exerce atividade filantrópica educativa, o que denota ausente qualquer condição
empresarial, conclusão que emerge do status de serviço social autônomo. (AC no
2007.33.00.012122-3/BA Relator: Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral
TRF/1a Região Sétima Turma Unânime e-DJF1 14/5/2010 pág.301.)
3. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e
13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades assistenciais SESI,
SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições.
Nesse sentido: STJ, REsp 552.089/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJU de 23/05/2005; AgRg no REsp 1.303.483/PE, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe
de 18/11/2015; AgRg no REsp 1.417.601/SE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015; AgRg no AREsp 73.797/CE,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2013;
REsp 220.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, DJU de 20/06/2005.
4. Apelação a que se nega provimento.
(TRF1. Processo 1025304-71.2018.4.01.3400, Relator Des. Fed. José Amilcar de
Queiroz Machado, Publicado em 26/08/2019)
TRIBUTÁRIO. SESI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ISENÇÃO LEGAL. O
SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem fim
lucrativo, e por ser beneficiário da; isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA, exegese esta
que há de ser estendida ao SENAI. Precedentes. - Por força do art. 13 do mencionado
diploma legal, o benefício isentivo fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido,
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

expressamente, ao SENAI, bem como aos demais serviços sociais autônomos da
indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC), porquanto restou consignado no mesmo.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2004.04.01.024834-6/RS, Primeira Turma, DJU 21-6-
2006)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. ISENÇÃO. DE
CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Por força de isenção
fiscal não são devidas pelo Serviço Social da Indústria - SESI, contribuições para o
INCRA e Salário-Educação.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 2003.04.01.005601-5/RS, Primeira Turma, DJU 12-01-
2005)
(...)
ENTIDADES
DO
SISTEMA
S
(SESI,
SESC,
SENAC,
SENAI).
CONTRIBUIÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA O
INCRA. ART. 240 DA CF/88 E ARTS. 12 E 13 DA LEI 2.613/55. ISENÇÃO.
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
I - Apelação e Remessa Necessária em face de Sentença que julgou procedente a
pretensão para declarar nulo o auto de infração no 51.043.921-7, referente ao processo
administrativo no 10510.720.919/2014-21, considerando que o SESI goza da isenção
prevista nos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55, em relação à contribuição para o
INCRA e para o salário-educação.
II - As entidades integrantes do sistema "S" (SESI, SESC, SENAC e SENAI), com
natureza de entidades privadas de serviço social de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, são, nos termos do art. 240 da CF/88, isentas do recolhimento de
contribuições previdenciárias. Além disso, os arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55 atribuem
ampla isenção tributária a essas entidades.
III - A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os Serviços
Sociais Autônomos não se sujeitam à contribuição ao Incra, tanto em razão da
natureza jurídica dessas entidades, quanto pela vigência da isenção prevista nos
arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp 363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223)" (REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).
IV - Em processos desse jaez, a jurisprudência deste Tribunal entende que o SESI não
está obrigado ao pagamento das contribuições do INCRA, FUNRURAL e salário-
educação, com apoio nos arts. 12 e 13, da Lei 2.613/55; o que indica sua
compatibilidade com a CF/88 e que estão fora do alcance do disposto no art. 41 do
ADCT. Precedentes: APELREEX 35044, Desembargador Federal Leonardo Augusto
Nunes Coutinho (convocado), Quarta Turma, julgamento: 15/05/2018; APELREEX
34961, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma,
julgamento: 20/03/2018. V - Encaminha-se no mesmo sentido a jurisprudência do STJ:
"A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o SESI goza de
benefício de isenção que engloba as contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o
salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55" (...)
(TRF5. PROCESSO: 08057383820184058500, DESEMBARGADOR FEDERAL
IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 1a TURMA, JULGAMENTO:
02/07/2020)
Desse cenário decorre que a entidade beneficente de assistência social está imune
do recolhimento das contribuições devidas a Terceiros.
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração em análise.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado.
Apesar das bem fundamentadas razões esposadas pela I. Relatora, deles divirjo.
O Debcad 37.246.247-2 é referente às contribuições destinadas a terceiros, não
declaradas em GFIP, no período de 01/2006 a 12/2007.
Com relação à imunidade referente a contribuições destinadas a outras entidades
(terceiros), socorro-me ao decidido pelo Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, no Acórdão
2402-009.524, de 8 de março de 2021, in verbis:
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que,
muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade
Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para
a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária
prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a discussão
acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 14 do CTN, para fins de
reconhecimento de imunidade.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE
EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da
Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por
isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil
de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifo original)
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.704 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.011765/2009-17

Deste modo, em que pese possuir o Cebas, pelo princípio da legalidade, as
contribuições devidas a terceiros não são alcançadas pela imunidade tributária, devendo ser
negado provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital